Tribunal: TJDFT
Processo: 0754652-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754652-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GREGORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: WALESKA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA, TACIANA SARMENTO CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GREGORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, nos seguintes termos: Em que pese o esforço argumentativo, as razões recursais não merecem prosperar, a priori. Explico. No âmbito de ações de despejo, o § 1o do art. 59 da Lei n. 8.245/91 autoriza que se conceda antecipação da tutela para a desocupação do imóvel locado, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel e esteja presente uma das hipóteses elencadas nos seus incisos. No caso, as locadoras pleitearam e obtiveram a antecipação da tutela recursal para a expedição do mandado de notificação e de despejo com prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data da efetiva ciência, sob pena de ser realizado o despejo compulsoriamente. Os autos indicam que as autoras/agravadas, além de demonstrarem a existência de relação locatícia, comprovaram a realização de notificação extrajudicial comunicando o recorrido acerca do débito locatício (ID origem 258220599). Além disso, destaque-se que posteriormente ao ajuizamento da ação de despejo, houve prestação de caução pelas locadoras/agravadas, no montante de R$ 60.000,00, equivalente a três meses de aluguel (ID origem 258922284). Para além, as autoras comprovaram, ainda que nesta fase inicial, o inadimplemento dos aluguéis e acessórios pela locatária/agravante, atinge o patamar de R$ 148.973,98, referentes a aluguel, cotas condominiais e parcelas de IPTU/TLP, conforme planilhas juntadas na origem. Neste cenário, nada obstante a iniciativa das locadoras, percebe-se a insuficiência da caução frente ao débito que se pretende saldar, e, dessa forma, havendo superveniente insuficiência da garantia prestada, decorrente do inadimplemento já demonstrado, é viável a concessão da medida liminar de despejo com fundamento no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991. Para ilustrar, ainda que o contrato de locação objeto de discussão nos autos estivesse assegurado pela antiga caução dada locatária, esse valor ainda estaria abaixo do débito exequendo, o que, em tese, não afasta a possibilidade de despejo liminar. Nesse sentido: [...] Com essas considerações, tenho como viável a concessão da medida de desocupação liminar do imóvel locado com base no art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/1991, como bem fundamentou o douto Juízo a quo. Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pela agravante não atendem aos requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, não se vislumbrando, assim, a probabilidade do direito, razão pela qual a rejeição do pedido liminar de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Por fim, não estando presente o requisito ‘probabilidade do direito’, fica dispensada a análise do requisito ‘perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’, porquanto são requisitos que devem coexistir para o deferimento, razão pela qual, impõe-se, por ora, a manutenção da decisão ora agravada. Posto isso, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. (grifos de origem) Em suas razões, a embargante sustenta que não se trata de inconformismo, mas de ausência de análise sobre fatos comprovados nos autos, especialmente quanto à garantia contratual. Argumenta que o contrato está integralmente garantido por caução e que as embargadas não utilizaram qualquer valor caucionado para quitar débitos, não havendo comprovação de pagamento de IPTU/TLP, taxas condominiais ou abatimento nos aluguéis, tampouco recibos ou documentos que demonstrem a alegada quitação. Defende que permitir o despejo com fundamento em inadimplemento não comprovado documentalmente expõe a empresa a grave risco econômico e reputacional, gerando insegurança jurídica. Ressalta que não há prova de exaurimento da caução e que as próprias peças das embargadas revelam ausência de prestação de contas sobre os valores caucionados. Afirma que o Poder Judiciário não pode ser utilizado para legitimar descumprimento contratual, pois as embargadas, além de não utilizarem a caução conforme pactuado, buscam medida extrema de despejo. A embargante enfatiza quatro pontos: a existência de garantia válida nos termos do art. 37 da Lei 8.245/91; a ausência de demonstração do esgotamento da caução; a inexistência de comprovantes que configurem mora; e a necessidade de dilação probatória. Sustenta que a concessão do efeito suspensivo é medida prudente, pois eventual manutenção da decisão após instrução poderá ser revertida, ao passo que o despejo liminar é irreversível e compromete a função social da empresa. Requer, portanto, a modificação da decisão agravada para reconhecer a inexistência de esgotamento da caução e a ausência de comprovação da utilização dos valores caucionados, mantendo a embargante no imóvel até a completa apuração dos fatos em regular instrução probatória. Dispensadas as contrarrazões. É o relatório, em síntese. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. Decido com base no artigo 268 do Regimento Interno do TJDFT: “Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal.” Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” A embargante, embora afirme não se tratar de mero inconformismo, deixa evidente seu desejo em modificar o resultado da decisão, alegando ausência de análise sobre fatos comprovados nos autos, insistindo na tese quanto à garantia contratual e da caução suficiente a afastar a ordem de despejo. Pois bem. Em que pese o esforço argumentativo, as razões dos presentes embargos não merecem prosperar. Explico. A decisão liminar foi clara no entendimento e se pautou pela melhor orientação legal e jurisprudencial aplicável ao caso sob análise, muito embora persista a intenção de mudança da decisão liminar quanto à fundamentação adotada por esta Relatoria. Sobrelevo, contudo, que a caução originária contratual se extinguiu por alegada culpa da própria agravante, ora embargante. A caução prestada pelas autoras/locadoras visa à garantia da ordem de despejo pleiteada na origem, quando do ajuizamento da ação. Os demais pontos elencados, tanto no agravo quanto nos presentes embargos, demandam dilação probatória, não se podendo aferir, ao menos nesta fase não exauriente, por exemplo, a alegada quitação de débitos, por absoluta ausência de documentos nos autos. Não se vislumbram, portanto, quaisquer dos vícios descritos em lei, que deem guarida ao êxito dos presentes aclaratórios, cuja controvérsia, repiso, é verificar se a decisão incorre em algumas das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Com tais considerações, não se vislumbram omissão, obscuridade ou contradição que justifiquem a acolhida recursal, cujos pontos essenciais foram devidamente enfrentados, razão por que os fundamentos adotados na decisão liminar que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem permanecer hígidos. Sob esse enfoque, não há como prosperar as argumentações, mormente quando o resultado não atende aos interesses perseguidos, ainda que não haja expresso pronunciamento acerca de todos os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que considere aplicáveis ao caso e tendenciosamente favoráveis à sua pretensão. A esse respeito, trago jurisprudência deste TJDFT: IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la. 3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. [...] Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022. Em arremate, o art. 1.025, do CPC disciplina: Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento da matéria, ainda que forem rejeitados, como já me manifestei a respeito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA. PREQUESTINAMENTO. [...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado possui omissão, especialmente no que diz respeito à análise de documentos que comprovariam a venda dos bens antes dos fatores geradores dos tributos e a ausência de responsabilidade solidária do embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. O acórdão analisa especificamente a questão da responsabilidade solidária do antigo proprietário dos bens, fundamentando-se nos art. 34 e art. 130 do CTN, além de precedentes vinculantes do STJ -Tema 122 e Tema 1.118. 5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário se refere ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, o que houve no caso em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não verificadas as omissões apontadas, rejeita-se os embargos de declaração". Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC e art. 489, § 1o, IV do CPC. (Acórdão 2005728, 0718458-15.2024.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) (grifou-se) Assim, não há como acolher as razões dos presentes embargos, por entender que a decisão monocrática liminar examinou corretamente todos os pontos elencados no pedido de antecipação de tutela recursal, aplicando o direito à espécie. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos. Cumpra-se integralmente a decião ID 79403864. Aguarde-se o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator